Tribunal: TJMT
Processo: 1077706-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077706-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEVANETE DEVALDA DA SILVA - CPF: 703.115.521-53 (RECORRIDO), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MÉRITO NÃO CONTESTADO. RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE ENCARGOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
PERÍODO POSTERIOR À EC No 113/2021
.

EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021 JÁ VIGENTE. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC.
TERMO INICIAL DOS JUROS NA CITAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de adicional de insalubridade (
grau médio
) à parte autora, no período de janeiro de 2024 até a efetiva implementação, insurgindo-se exclusivamente quanto aos critérios de correção monetária, juros de mora e termo inicial dos juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há 2 questões em discussão: (i) definir quais índices de correção monetária e juros de mora devem incidir sobre condenação da Fazenda Pública cujo período é integralmente posterior à vigência da EC no 113/2021; (ii) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A Emenda Constitucional no 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Os Temas 810/STF, 905/STJ e 1170/STJ devem ser aplicados de forma harmoniosa até 08/12/2021, sendo afastados quando o período da condenação é integralmente posterior à vigência da EC no 113/2021. No caso concreto, como a condenação se refere exclusivamente ao período a partir de janeiro de 2024, incide apenas a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices. Os juros de mora, na forma da jurisprudência consolidada, fluem a partir da citação válida, momento em que se constitui o devedor em mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. Aplica-se exclusivamente a taxa SELIC às condenações da Fazenda Pública cujo período seja integralmente posterior à vigência da EC no 113/2021, vedada a cumulação com outros índices. 2. Os juros de mora, nas condenações contra a Fazenda Pública, incidem a partir da citação válida.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, caput e XXII; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 870947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; STJ, Tema 1170; STJ, AgInt no AREsp 1.803.973/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.10.2021; STJ, RE no REsp 00000000000001795982, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.06.2025; STJ, REsp 1.961.818, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 02.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 344561352 – reclamação no 1077706-85.2025.8.11.0001 –
Juizado Especial Da Fazenda Pública De Cuiabá
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

V O T O R E L A T O R

- Da delimitação da controvérsia.

O Recorrente não contesta:
- O direito da autora ao adicional de insalubridade; - O valor do adicional (grau médio); - A obrigação de programar o pagamento; - O período da condenação (1/2024 até implementação).

A controvérsia recursal limita-se, exclusivamente, aos encargos legais da condenação, correção monetária, juro de mora e termo inicial dos juros de mora.

- Da condenação da Fazenda Pública.

A sentença recorrida condenou o Estado ao pagamento do adicional de insalubridade referente ao período de 1/2024 até a efetiva implementação.

Este período é integralmente posterior à vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, promulgada em 8/12/2021 e vigente a partir de 9/12/2021. Portanto, não há período anterior a 9/12/2021 a ser considerado nesta condenação específica.

Com a edição da Emenda Constitucional no 113/2021 (
art. 3o
), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza.

“...

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...”

Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC no 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro.

Nesse sentido:

“Tema Repetitivo 810/STF:

1)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017
).

“Tema Repetitivo 905/STJ:

1. Correção monetária:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(STJ – 1a S – REsp no o 1.495.146/MG – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018).

“Tema repetitivo 1170/STJ:

É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.

Conclui-se, portanto, que a aplicação deve se dar nos Temas 810/STF, 905/STJ e tema 1170/STJ, até a edição da EC no 113/2021, ou seja, até o dia 8/12/2021 e, após esta data, incidência da Taxa Selic, nos termos da EC já mencionada. Precedentes. (
STJ – Vice Presidência - RE no REsp: 00000000000001795982 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 1/6/2025 - DJEN 4/6/2025
); (
STJ – 1a T - REsp no 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 02/07/2024
); (
TJMG – 1a CC – RApC/RN no 1.0000.22.136016-7/001 – rel. Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda – j. 9/11/2022 – DJe 11/11/2022
); (
TJSP – 2a CDPb – RApC no 0027834-53.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Claudio Augusto Pedrassi – j. 6/9/2022
); (
TJSP – 6a CDPv – RApC no 0000572-88.2020.8.26.0572 – rel. Desembargador Alves Braga Junior – j. 29/8/2022 – Dje 31/8/2022
); (
TJMS – 4a CC – RApC no 0801836-13.2020.8.12.0018 – rel. Juiz Lúcio R. da Silveira – j. 23/11/2022
); (
TJMT – 1a CDPbC – RApC no 1058479-62.2020.8.11.0041 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 19/12/2022 - DJE 23/1/2023
).

No caso, considerando que todo o período da condenação é posterior a 9/12/2021, os referidos temas não se aplicam, devendo prevalecer exclusivamente à norma constitucional superveniente.

De outro lado, quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, este deverá se dar a partir da citação até o efetivo pagamento. Precedentes. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT – rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/10/2021 - DJe 8/11/2021
) e (
TJMT – 1a CDPbC – RApC no 0005710-91.2014.8.11.0013 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 12/7/2021 - DJE 2/9/2021
).

A atualização observará exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
que a partir de 9/12/2021, a atualização do crédito devido observará exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer outros índices;
1.2)
Fixar o termo inicial da incidência da taxa SELIC na data da citação válida, momento em que o devedor foi constituído em moral;
1.3)
mantendo integralmente os demais termos da sentença.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026